Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705444-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ELENICE MOREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0701745-27.2022.8.07.0003, na qual não considerou demonstrada a constituição do devedor em mora, por ocasião da apreciação da petição inicial, determinando-se a emenda. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 113800568 dos autos de origem): “Recebo a competência declinada. Emende-se a inicial para: a) informar o endereço completo do réu, pois o endereço indicado na petição inicial está claramente incompleto; b) anexar a página 1 do contrato (para que seja possível verificar os dados do veículo, o endereço do réu e o valor das parcelas), bem como as condições gerais registradas no 4o Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, em 09/10/2020, sob o no 5.395.601; c) comprovar a mora por meio de notificação efetivamente recebida no endereço do contrato (por qualquer pessoa), por notificação recebida pelo próprio réu (em qualquer endereço) ou por meio de protesto de título (a notificação anexada retornou com a informação “endereço sem distribuição domiciliar”); d) indicar os depositários; e) comprovar o recolhimento das custas finais no Processo 0728846-73.2021.8.07.0003 ou comprovar que não há custas a recolher (art. 486, §2o, do CPC). Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. (...)" Inconformado, o autor recorre. O Agravante defende que a peça vestibular apresentada contempla suficientemente os requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda e concessão da liminar, por isso a necessidade de reformar a r. decisão hostilizada. Afirma que a mora decorre do simples vencimento da dívida, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que teria sido realizado no presente caso. Cita precedentes que alega abonar a sua tese jurídica. Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. No mérito requer o provimento do agravo, e consequente confirmação da liminar, para reformar a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 32926566. Pág. 2. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Da leitura da r. decisão agravada, denota-se que a inicial não foi recebida por ausência de comprovação da mora da devedor fiduciante. O Banco/Agravante argumenta que, para comprovar a mora, de acordo com o Decreto-Lei 911/69, seria suficiente apenas o vencimento da dívida e o envio da notificação ao endereço informado pelo financiado quando da celebração do contrato. Com a devida vênia aos relevantes argumentos lançados pelo agravante, mas a questão, em tese, comporta solução jurídica diversa. Explico. De acordo com o enunciado da Súmula no 72 do colendo STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. A redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) Como se vê, malgrado a redação do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, no ponto que exclui a necessidade de assinatura do próprio destinatário, não afasta a necessidade de que a notificação seja recebida, mesmo que por terceiros, para fins de comprovação da mora, o que, no caso dos autos não ocorreu, viso que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “Outros” com anotação de “Endereço sem distribuição domiciliar” (ID 113678325. Pag. 3, do processo de origem). Neste ponto, há de ser feita uma distinção entre a hipótese supra apresentada, e aquela em que o destinatário é “desconhecido”, “ausente” ou “mudou-se”, pois nestes casos, ele nunca teria residido no local informado, por isso é desconhecido, não foi eficazmente procurado, ou mesmo deixou de informar para onde teria se mudado. Faço desde logo essa distinção, pois a tese jurídica defendida pelo agravante, em princípio, confunde-se a uma dessas outras hipóteses, ao passo que se trata de situação distinta, na qual a notificação foi enviada para localidade não atendida por distribuição domiciliar (ID 113678325. Pag. 3, do processo de origem). Em tese, não se tem como se considerar cumprida a formalidade legal de constituição do devedor fiduciário em mora. Neste sentido já decidiu esta egrégia 8a Turma, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENDEREÇO DO CONTRATO. "NÃO PROCURADO" PELOS CORREIOS. DILIGÊNCIA. COMPORVAÇÃO DA MORA. DEVER DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NÃO CUMPRIMENTO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ). 4. A notificação sobre o inadimplemento deve ser remetida pelo credor ao devedor no endereço constante no contrato firmado entre ambos, por carta registrada com aviso de recebimento. Mesmo que o AR retorne sem ser entregue ao devedor, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 5. O entendimento adotado pela jurisprudência majoritária não se adéqua à particularidade do caso concreto, já que o endereço constante no contrato não é atendido pelos Correios e, por isso, sequer foi procurado, o que afasta a presunção de que o agravado foi constituído em mora. 6. É dever do credor fiduciário revisar o endereço constante do contrato e diligenciar no sentido de garantir que a correspondência seja efetivamente entregue ao destinatário, para efeitos de constitui-lo em mora. Vale lembrar que o credor tem outras opções além do envio de correspondência pelos Correios, a exemplo da notificação extrajudicial por cartório. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1363677, 07184678220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) A propósito, este Magistrado já teve a oportunidade de ser relator em caso semelhante, ainda por ocasião que integrava a eg. 6a Turma, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "não procurado", hipótese que não configura a mora. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1355353, 07155387620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Assim, em decorrência do suposto insucesso da notificação extrajudicial por correspondência, em tese, restaria ao credor envidar esforços e levar a protesto o título, o que pode ser feito, inclusive, por intermédio de edital. Nesse sentido, é o que prescreve o art. 15 da Lei 9.492/97: “Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. § 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. § 2o Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.” Com efeito, o agravante sequer justifica porque não realizou o protesto como forma de constituir o devedor/agravado em mora. De tal sorte, neste juízo de cognição sumária, próprio deste momento incipiente, denota-se não estar demonstrada, primo ictu oculi, a probabilidade do direito vindicado e de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o douto Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anote-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator